Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE MAIS BENÉFICO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em insuficiência de prova quando a materialidade e a autoria delitiva estão amparadas em firmes depoimentos judiciais, todos ratificando as alegações trazidas em sede policial, aliados à prisão em flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos.
2. O testemunho dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória apta a embasar sentença condenatória quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.
3. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, quando não verificada a mínima ofensividade da conduta do réu e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento.
4. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial. Excepcionalmente, quando restar justificada a impossibilidade de realização de laudo pericial, a comprovação do rompimento do obstáculo e da escalada no crime de furto pode ocorrer por meio de prova indireta, como no caso em que o crime ocorreu de madrugada e o réu danificou a porta de blindex da entrada da lanchonete, ao arremessar uma pedra, restando inconteste o rompimento de obstáculo e a premência no conserto do local por razões de segurança.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a fração de 1/6 (um sexto) mostrou-se mais benéfica e a pena foi reduzida.
6. A fixação do regime inicial semiaberto é medida que se impõe, pois, embora se trate de réu reincidente e com maus antecedentes, a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a quatro anos.
7. Recurso parcialmente provido.